Tribunal: TJMT
Processo: 1049296-67.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049296-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), K. D. S. E. - CPF: 072.664.151-01 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), ISRAEL MARCELO LEITE EVANGELISTA - CPF: 580.901.261-20 (APELADO), ISRAEL MARCELO LEITE EVANGELISTA - CPF: 580.901.261-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO - ATRIBUIÇÃO DO CANCELAMENTO DO VOO À REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO ALEGADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO MORAL -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a companhia aérea não se desincumbiu em desconstituir o direito alegado pela autora acerca do cancelamento do voo no primeiro trecho da viagem, deve ser condenada pelos danos em decorrência da falha na prestação de serviços.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que a família da apelada optou por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
K.D.S.E., representada por seu genitor ISRAEL MARCELO LEITE EVANGELISTA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação - ID nº 178815371.

Em suas razões recursais (ID nº 178815373), a apelante

sustenta, em suma, a inexistência de qualquer prática ilícita de sua parte, esclarecendo que o cancelamento do voo no primeiro trecho (Cuiabá-Brasília) se deu em razão da reestruturação da malha aérea, sendo informado à apelada e sua família para que pudessem se programar e solicitar a alteração, conforme seu interesse.

Alega que
não há se falar em descumprimento do contrato de transporte, muito menos em falha na prestação de serviços, haja vista que comunicou a alteração do horário do voo com prazo razoável de antecedência, conforme determina o artigo 12 da Resolução 400 da ANAC.

Aduz que inexiste dever de indenizar no caso dos autos, pois a apelada não comprovou a relação entre sua conduta e os danos alegados, restando evidenciado que o cancelamento do voo se deu por problemas de reestruturação da malha aérea, impossibilitando, assim, pousos e decolagens das aeronaves.

Afirma que não praticou qualquer ato capaz de gerar indenização à apelada, ressaltando que prestou toda a assistência necessária, sendo certo que o dano moral somente deve ser caracterizado quando atingir direitos da personalidade, para além do mero dissabor, aborrecimento ou irritação, o que não restou comprovado no caso dos autos.

Alternativamente, requer, caso mantida a obrigação de indenizar, seja reduzido o
quantum
indenizatório, ressaltando que o arbitramento deverá ser feito com razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a banalização do instituto do dano moral, bem como o enriquecimento sem causa da autora.

Por fim, defende que, a teor de recentes julgados da Quarta Turma do STJ, a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, assim, os juros de mora devem incidir a partir de sua fixação, devendo ser reformada a sentença também neste ponto.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, ao menos, que o valor da condenação seja minorado.

Contrarrazões no ID nº 178815375, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Marcelo Ferra de Carvalho opina pelo desprovimento do recurso - ID nº 179892155.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que

K.D.S.E., representada por seu genitor ISRAEL MARCELO LEITE EVANGELISTA ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de

GOL LINHAS AÉREAS S/A, aduzindo, em síntese, que sua família adquiriu passagens aéreas em maio de 2018 com destino final na cidade do Rio de Janeiro, onde iriam para Arraial do Cabo, com voo programado para a data de 27/12/2018, com saída de Cuiabá às 16:50, chegada à Brasília às 19:25 e embarque no voo de conexão às 20:40 e chegada ao Rio de Janeiro às 22:20 do mesmo dia 27/12/2018.

Relata que no dia 18/12/2018 recebeu mensagem SMS da requerida informando que devido à adequação de malha aérea, o voo seria alterado. Assim, contatou a companhia aérea onde foi confirmado o cancelamento no primeiro trecho (Cuiabá-Brasília), bem como que a família seria reacomodada num voo próximo agendado para o dia 01/01/2019, gerando, portanto, um atraso de 5 dias.

Segue relatando que por se tratar de viagem de férias, a família havia feito a reserva de um veículo e uma casa para o período de 28/12/2018 a 08/01/2019, ou seja, a data proposta pela companhia aérea não atendia às necessidades da família em razão dos compromissos firmados com base na data anteriormente reservada.

Assim, alega que, a despeito de todas as tratativas, em vão, para que a GOL disponibilizasse voo em data mais adequada, a família teve que empreender viagem por cerca de 22 horas, via terrestre, até Brasília, para então continuar, via aérea, e
somente depois de todo esse transtorno, horas de descanso perdidas, estresse, desgaste físico e moral, além dos gastos adicionais com alimentação, hotel e aluguel do carro, foi que a parte requerente e sua família conseguiram chegar ao destino final.

Desse modo, diante do descaso da companhia aérea que não disponibilizou a reacomodação num próximo voo e da falta de assistência material, propôs a presente demanda, objetivando ressarcimento pelos danos
morais suportados.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega, em síntese, que o cancelamento do voo no primeiro trecho se deu em razão da
reestruturação da malha aérea e além disso, comunicou previamente o cancelamento à família.

Assim, a seu ver, tratando-se de evento inesperado que não deu causa, não há como atribuir-lhe qualquer responsabilidade pelos transtornos ou aborrecimentos suportados pelos passageiros decorrentes de tal situação.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos da autora, nos termos relatados.

Pois bem.

Com efeito, no tocante ao evento danoso
, resta incontroverso o cancelamento do primeiro trecho do voo, sobretudo, em razão de que a companhia aérea não nega o ocorrido, mas, apenas, sustenta que o cancelamento teria se dado em razão da necessidade de reestruturação da malha aérea.

Quanto aos demais eventos ocorridos após o cancelamento do voo, a autora logrou demonstrar a aquisição de passagem terrestre para o dia 26/12/2018 no trecho Cuiabá-Brasília (ID nº 178812581).

De igual modo, restou comprovado que a autora e sua família haviam assumido compromissos para o período de 28/12/2018 a 08/01/2019, como, por exemplo, o aluguel de casa e veículo (ID nº 178812578, 178812579, 178812585 p.1 a 4) e, embora não se tenha comprovação nos autos de que a companhia aérea disponibilizou o próximo voo apenas para a data de 01/09/2019, certo é que a requerida não logrou êxito em desconstituir as alegações da parte autora, ônus que lhe competia, a teor do art. 273, II, do CPC/15.

Desta feita, razão não assiste à apelante quanto à alegação de ausência de defeito na prestação dos serviços de transporte aéreo com o cancelamento do voo.

Assim, tratando-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, deve responder pelos danos causados.

Logo, neste ponto, não assiste razão à empresa de transporte aéreo recorrente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 15 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO. A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1004850-13.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(N.U 1020675-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Por outro lado, no que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes e as especificidades dos autos em que a família da apelada optou por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, a exemplo da ação nº 1049286-23.2020 proposta pela irmã H.D.S.E., cuja indenização foi arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), concluo suficiente, à hipótese, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Segue ementa da decisão monocrática em que se manteve o valor da condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais):

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS – REMARCAÇÃO DO VOO – REAJUSTE DA MALHA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONDIZENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pesem as alegações da cia aérea de que o cancelamento do voo contratado foi em decorrência de ajustes na malha aérea, não restou comprovado tal fato, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Desse modo, restando ausente de comprovação da ocorrência de fato fortuito externo, bem como ausente a notificação prévia ao consumidor, acerca do cancelamento das passagens aéreas, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
(N.U 1049286-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Desse modo, o valor ora arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso

da apelante apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023